Tribunal: TJSP
Processo: 1001663-37.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO - Contribuição social devida ao Instituto Nacional do Seguro Social – Exercício de 2005 - Pretensão da Fazenda Municipal de reaver quantias supostamente não arrecadadas pela autora, por força de contrato de prestação de serviço - Inadmissibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e de cobrança pelo procedimento previsto na Lei 6.830/80, devendo ser

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO - Contribuição social devida ao Instituto Nacional do Seguro Social – Exercício de 2005 - Pretensão da Fazenda Municipal de reaver quantias supostamente não arrecadadas pela autora, por força de contrato de prestação de serviço - Inadmissibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e de cobrança pelo procedimento previsto na Lei 6.830/80, devendo ser adotado a ação de conhecimento, a justificar a anulação do lançamento - Sentença que julgou procedente o pedido mantida, por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.